Tribunal: TJMT
Processo: 1034168-57.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PLENÁRIO VIRTUAL

NÚMERO ÚNICO
:
1
034168-57.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, CNH - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), ELDER MORAIS DA SILVA - CPF: 338.454.171-53 (AGRAVANTE), NELVA KLEY SCHUH - CPF: 424.280.761-91 (AGRAVADO), VANUSA DORNELAS SILVA - CPF: 551.324.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR SERGIO MARIN - CPF: 169.825.538-17 (ADVOGADO), RONY ANDRE DE LIMA - CPF: 910.653.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR CORREIA - CPF: 421.228.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIEL ALVES BUENO - CPF: 241.988.701-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO CONHECIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA ADERIR A DIVERGÊNCIA APRESENTADA PELO 2º VOGAL (DES RUBENS) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY)
”
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APLICAÇÃO DO ART. 139, IV, DO CPC. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1137 DO STJ. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, oriunda da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, ora agravante, pelo prazo de 24 meses, como medida coercitiva atípica. O agravante alega que exerce atividade profissional como motorista e que a medida compromete sua subsistência e de seus familiares. Invoca os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, menor onerosidade e dignidade da pessoa humana, além do art. 139, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a aplicação de medida executiva atípica consistente na suspensão da CNH do devedor, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, antes do julgamento do Tema Repetitivo 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação de medidas executivas atípicas exige fundamentação específica e respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

4. O STJ afetou a matéria ao rito dos recursos repetitivos no Tema 1137, com a seguinte delimitação: "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos".

5. A afetação da matéria ao regime de recursos repetitivos pelo STJ impõe o sobrestamento dos feitos que versem sobre o mesmo objeto até o julgamento definitivo do tema, nos termos do art. 1.036 do CPC.

6. Tribunais pátrios têm adotado o entendimento de que decisões que imponham ou afastem medidas atípicas devem ser anuladas, com determinação de que o feito aguarde o desfecho do Tema 1137.

7. No caso concreto, verifica-se que a suspensão da CNH impacta diretamente na atividade profissional do agravante, cuja fonte de renda depende do exercício da função de motorista, o que reforça a necessidade de prudência e de análise definitiva da tese repetitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC depende da demonstração concreta de sua eficácia e da observância dos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade.

2. A suspensão da CNH do devedor somente é admissível após o esgotamento dos meios típicos de execução e desde que comprovada sua efetiva utilidade para a satisfação do crédito.

3. Os processos que versem sobre a aplicação de medidas atípicas devem ser sobrestados até o julgamento do Tema 1137 pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 139, IV; 805, parágrafo único; 1.036. CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1137; TJSP, AI 2138619-36.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 03.06.2024; TJSP, AI 2089896-83.2024.8.26.0000, Rel. Des.
Antonio
Nascimento, j. 29.05.2024; TJMT, AI 1034373-86.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELDER MORAES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0012237-60.2012.8.11.0003, determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é manifestamente desproporcional e excessiva, pois exerce a profissão
de motorista profissional, sendo a CNH indispensável para sua subsistência e manutenção de seu emprego atual.

Alega que já houve penhora de imóvel pertencente ao executado Valdir Correia, garantindo a totalidade da execução, bem como já foram realizadas penhoras online em suas contas bancárias, tendo sido penhorado o valor de R$ 4.671,33 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e três centavos).

Argumenta que a suspensão da CNH viola o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no
art
. 805 do CPC, e que a medida é contra
legem
, considerando sua profissão de motorista.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de suspensão da CNH.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 319379850).

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 325617862.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade e proporcionalidade da medida coercitiva atípica de suspensão da CNH do executado pelo prazo de 24 meses, determinada pelo juízo de origem com fundamento no art. 139, IV, do CPC, que dispõe:

"Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV -
determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

O dispositivo legal supracitado introduziu no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas como forma de conferir efetividade às decisões judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Contudo, a aplicação dessas medidas não pode ocorrer de forma indiscriminada, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a demonstração de sua eficácia para a satisfação do crédito.

No caso em análise, verifica-se que o agravante exerce a profissão de motorista profissional, conforme comprovado pela CTPS digital juntada aos autos (documento 318845367), que demonstra seu vínculo empregatício com a empresa M RJ PINA TRANSPORTES LTDA, no cargo de "MOTORISTA DE CARRETA".

Além disso, foram juntados aos autos holerites, contrato de trabalho e outros documentos que comprovam que o agravante trabalha como motorista profissional, sendo a CNH indispensável para o exercício de sua profissão e, consequentemente, para sua subsistência.

A suspensão da CNH, nesse contexto, não representa apenas uma restrição a um direito acessório do devedor, mas atinge diretamente
sua fonte de subsistência, comprometendo sua dignidade e capacidade de prover o próprio sustento e de sua família.

Ademais, conforme documentado nos autos, já existe penhora sobre imóvel pertencente ao executado Valdir Correia (documentos 318845376 e 318845377), que garante a execução. Também foram realizadas penhoras online nas contas do agravante, resultando no bloqueio de R$ 4.671,33 (documento 318845368).

Nesse cenário, a imposição de medida coercitiva extrema como a suspensão da CNH mostra-se desnecessária e excessiva, violando o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, segundo o qual "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado".

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se firmado no sentido de que a suspensão da CNH de devedor que exerce a profissão de motorista configura medida desproporcional. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - DIRETRIZES - SUBSIDIARIEDADE - EXISTÊNCIA DE BENS EXPROPRIÁVEIS - SUSPENSÃO DE CNH - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO EXECUTADO - MOTORISTA - INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. 1. O art. 139, IV, do CPC estipula uma cláusula geral executiva, ao autorizar que o juiz determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. A compatibilização entre a efetividade do processo e os direitos e garantias fundamentais previstos na CRFB/88 exige que as medidas executivas atípicas sejam aplicadas em caráter subsidiário e somente quando houver indícios de que o devedor possui patrimônio
expropriável
, devendo a decisão judicial estar adequadamente fundamentada e ser observado o contraditório como poder de influência e vedação às decisões surpresa. 3. É cabível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado quando verificada, no caso concreto, a excepcionalidade necessária a justificar a aplicação da medida executiva atípica requerida. 4. Havendo prova de que o executado exerce atividade profissional de motorista, não é cabível a suspensão da CNH. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1569054-39.2023 .8.13.0000 Contagem, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 29/02/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. FRUSTRAÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. SUSPENSÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MOTORISTA PROFISSIONAL. 1. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, com o escopo de assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC). Embora o Superior Tribunal de Justiça venha admitindo a suspensão da CNH do devedor com o fim de impeli-lo a satisfação executória, a medida não pode ser aplicada de maneira indiscriminada, notadamente quando a ordem é direcionada à motorista profissional. 2. A suspensão da CNH
do executado, motorista profissional, não se mostra eficaz e útil para a tutela sub judice, afrontando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, menor onerosidade ao devedor e dignidade da pessoa humana. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJ-GO - AI: 04286418920188090000, Relator.: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 08/11/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/11/2018)

Desse modo, a suspensão da CNH, no contexto apresentado, assume caráter meramente punitivo, sem demonstração de sua utilidade para a satisfação do crédito, o que contraria a finalidade do processo de execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito, conforme estabelece o art. 824 do CPC.

Nesse sentido, esta Câmara tem entendido que a aplicação de medidas atípicas deve ser precedida da demonstração de sua eficácia para a satisfação do crédito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, manejado nos autos de cumprimento de sentença, contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da CNH e do passaporte do devedor, e o bloqueio dos cartões de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e passaporte, e bloqueio de cartões de crédito), com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da ausência de demonstração concreta de sua eficácia e da não frustração prévia dos meios típicos de execução.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de medidas executivas atípicas exige demonstração de sua adequação, proporcionalidade e subsidiariedade, com análise concreta da eficácia em promover a satisfação do crédito.

4. Embora a jurisprudência admita tais medidas e o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC (ADI 5941), sua aplicação não pode ser automática nem servir de meio genérico de coerção.

5. No caso, não foi demonstrado que as medidas coercitivas impostas seriam eficazes ou que os meios típicos de execução tenham sido tentados e frustrados.

6. A restrição a direitos fundamentais como a liberdade de locomoção deve ser justificada de modo rigoroso, sob pena de configurar violação à dignidade humana.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1. A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua adequação, eficácia e observância aos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. 2. A suspensão de CNH e de passaporte, e o bloqueio de cartões de crédito do devedor, somente são admissíveis quando demonstradas tentativas frustradas dos meios típicos de execução e evidenciada sua necessidade concreta para a satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV; 805, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.06.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.887.268/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 01.02.2022; Tema 677/STJ. (N.U 1012341-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE SOBRE O DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal.

A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana. (N.U 1002347-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Importante ressaltar que, embora o art. 797 do CPC estabeleça que "a execução deve ser realizada no interesse do credor/exequente", tal princípio não autoriza a adoção de medidas que violem direitos fundamentais do executado sem demonstração de sua eficácia para a satisfação do crédito.

Assim, a suspensão da CNH, no contexto apresentado, revela-se desproporcional e inadequada, assumindo caráter meramente punitivo, o que não se coaduna com a finalidade do processo de execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de suspensão da CNH do agravante.

É como voto.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Agravo de Instrumento n. 1034168-57.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Danos Morais deferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada pelo prazo de 24 meses.

O agravante alega que a decisão judicial que suspendeu sua CNH é desproporcional e excessiva, considerando que exerce a profissão de motorista profissional, estando atualmente empregado com registro em carteira (CTPS).

Afirma que a medida pode levá-lo à perda do emprego e consequente comprometimento da própria subsistência e da de seus familiares, notadamente sua genitora idosa, da qual é responsável financeiro.

Relata que a decisão ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da menor onerosidade, conforme previsto no art. 805 do CPC.

Cita o art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a adotar medidas coercitivas atípicas, desde que observadas as garantias fundamentais.

Sustenta que a suspensão da CNH em casos como o presente, em que o devedor depende diretamente do documento para exercer atividade laboral, fere o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal.

Efeito suspensivo deferido no Id 319379850.

Devidamente intimada a agravada não apresentou contraminuta conforme certificado no Id 325617862.

É o relatório.

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo prazo de 24 meses.

Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou a afetação de recursos repetitivos incluídos no Tema n. 1137, o qual irá
“Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”
.

Dessa forma, o feito deverá aguardar na origem a resolução do referido Tema pelo STJ.

Sobre a matéria:

“Execução. Decisão que indeferiu pedido de bloqueio ou suspensão da CNH - Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e cartões de crédito dos executados. Insurgência. Medida ligada ao Tema 1137, afetado pelo regime dos recursos repetitivos do STJ, que não poderia ter sido objeto de decisão ante a suspensão determinada. Decisão anulada de ofício com remessa dos autos ao juízo de origem para aguardar o aludido julgamento e reapreciação oportuna. Precedentes desta Câmara.
Recurso não conhecido, com determinação
”.
(TJSP - Agravo de Instrumento: 2138619-36.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/06/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Bloqueio de carteira de habilitação para dirigir veículo automotor (CNH). Tema 1137 afetado pelo regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. Suspensão que impede a resolução da questão. Decisão anulada,
ex

officio
, com determinação para que se aguarde, na origem, a resolução da questão pela instância superior.
RECURSO NÃO CONHECIDO
”.
(TJSP - Agravo de Instrumento: 2089896-83.2024.8.26.0000 Fernandópolis, Relator:
Antonio
Nascimento, Data de Julgamento: 29/05/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024).

A propósito, desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA REPETITIVO 1137/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas – suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de crédito – em execução de título extrajudicial, sob a alegação de frustração dos meios típicos de expropriação patrimonial disponíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a imposição de medidas executivas atípicas (art. 139, IV, do CPC) antes da definição do Tema Repetitivo 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de medidas executivas atípicas exige fundamentação concreta e respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.

A mera utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER) não é suficiente para caracterizar o esgotamento dos meios típicos de execução.

A restrição de direitos fundamentais, como o direito de locomoção e o livre exercício de atividades civis, exige justificativa rigorosa e demonstração de eficácia da medida pretendida.

O STJ afetou o Tema 1137 ao rito dos recursos repetitivos, com determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, até seu julgamento.

Em atenção à determinação do STJ e à uniformização jurisprudencial, impõe-se o não conhecimento do recurso e o retorno dos autos à origem para que se aguarde a definição do Tema 1137.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC depende da demonstração concreta de sua eficácia e da observância dos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade.

A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito do devedor somente são admissíveis após o esgotamento dos meios típicos de execução e desde que demonstrada sua real utilidade para a satisfação do crédito.

Deve ser sobrestado o exame do pedido até o julgamento do Tema 1137 pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV; 805, parágrafo único; 824.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.06.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.887.268/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 01.02.2022; Tema 677/STJ; Tema 1137/STJ”.
(TJMT, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1034373-86.2025.8.11.0000, julgado em: 11/11/2025)

Pelo exposto, anulo a decisão e determino que o pedido seja reexaminado na primeira instância após o julgamento do Tema n. 1.137 do STJ. Por conseguinte,
não conheço do Recurso
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para não conhecer do Recurso, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto retificado da relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025.